Tribunal: STF
Processo: ARE 1299205
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 47):
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSS. IMÓVEL FUNCIONAL. AQUISIÇÃO. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
    I -O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é o Tribunal de Contas da União (TCU) parte legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança quando a sua decisão possuir caráter impositivo. 
    II - No caso em questão, o Acórdão n° 1896/2005, do Plenário do TCU possui caráter impositivo, tendo em vista que determinou a Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística do INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas necessárias para a desocupação dos imóveis funcionais ocupados pelos substituídos da impetrante. 
    III - Pretendendo a impetrante exatamente a suspensão dos efeitos dessa decisão proferida pelo TCU, fica evidente a ilegitimidade passiva "ad causam" do Presidente do INSS a quem incumbe apenas dar cumprimento a uma ordem como mero órgão executor, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei n° 8.443/92, na espécie. 
    IV - Consoante entendimento consolidado pelo STJ, "a teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas (REsp 890.781/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/02/2010). 
    V - No caso dos autos, em que pese a autoridade apontada como coatora ter prestado as informações, não se limitando a sustentar sua ilegitimidade passiva ad causam, incabível a aplicação da referida teoria, por ausência dos demais requisitos autorizadores, porquanto inexistente o vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, na espécie. 
    VI - Apelação desprovida. Sentença confirmada.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 89).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, II, XXXV, LV; 6°; 7°; 37 e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 96-97):
    “O Recorrido, enquanto Autoridade Coatora, questionou a legitimidade da ocupação dos bens pelos servidores aposentados, bem como o próprio direito de adquirir os imóveis por eles ocupados, afrontando diretamente o disposto no art. 5°, caput e II, da CF, violando os princípios constitucionais da legalidade e isonomia.”
    Alega-se, ademais, que o acórdão recorrido “omitiu-se em analisar as irresignações da então Embargante, afirmando somente a suposta não ocorrência dos vícios do art. 535, II, do CPC, sem, contudo, debater a matéria posta nos Aclaratórios, violando assim o princípio na inafastabilidade da jurisdição, salvaguardado pelo inciso XXXV, do art. 5º, da CF (…), geraram as patentes violações aos arts. 5° XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da CF” (eDOC 2, p. 104).
    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por vislumbrar que a violação invocada, depende da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, o que configura hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal, não legitimando interposição do apelo extremo (eDOC 2, p. 210-211).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 2 , p. 40-44): 
    “Verifica-se, assim, que o ato atacado foi proferido pelo Tribunal de Contas da União no exercício de sua competência constitucional, ao conferir prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, expressamente disposta no art. 71, incisos III e IX, da CF/88. 
    Trata-se, portanto, de decisão proveniente do Tribunal de Contas da União de caráter impositivo e vinculante, de cunho obrigatório para a Administração Pública, repita-se. 
    Assim, pretendendo a impetrante exatamente a suspensão dos efeitos dessa decisão proferida pelo TCU, fica evidente a ilegitimidade passiva "ad causam" do Presidente do INSS a quem incumbe apenas dar cumprimento a uma ordem como mero órgão executor, na espécie, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei n° 8.443/92.
    (…)
    Acerca da aplicação da Teoria da Encampação, consoante entendimento consolidado pelo STJ, "a teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (h) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas (REsp 890.781/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/02/2010). 
    No caso dos autos, em que pese a autoridade apontada como coatora ter prestado as informações, não se limitando a sustentar sua ilegitimidade passiva ad causam, incabível a aplicação da referida teoria, por ausência dos requisitos autorizadores, porquanto inexistente o vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, na espécie.” 
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ilegitimidade passiva ad causam do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA PARA FIGURAR NA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “B” DO ART. 102, III, DA CF. CABIMENTO SOMENTE QUANDO HOUVER PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 97 DA CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 347.986-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 380.544-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)
    Quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ademais, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente